Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-09.2020.8.26.0185
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ – MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE – Pretensão de prequestionamento – O prequestionamento não consiste em hipótese suficiente, por si só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo em vista a análise satisfatória dos pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ – MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE – Pretensão de prequestionamento – O prequestionamento não consiste em hipótese suficiente, por si só, para autorizar o provimento dos embargos, tendo em vista a análise satisfatória dos pontos relevantes e necessários para chegar à decisão do caso concreto – Ausência de vícios no acórdão – Recurso improvido.